Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701516-93.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, UEMERSON RAMOS DOS SANTOS, ALESSANDRO DE JESUS VIEIRA JUNIOR, MATHEUS FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA DIAS DOS ANJOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Embora o artigo 265 do Código de Processo Penal confira ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o advogado cumprir o disposto no artigo 5o, § 3o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, que estabelecem: Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. (...) § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. Assim, comprove a advogada subscritora da petição constante do ID 76414333, a existência de notificação encaminhada ao réu, dando-lhe ciência da renúncia, uma vez que, embora a causídica alegue que o réu tenha manifestado interesse em ser representado pela Defensoria Pública, tal manifestação não consta dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como patrona nos autos. Tudo comprovado, intime-se o réu para regularizar a sua representação processual, cientificando-o que, caso não o faça no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão remetidos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 17:29:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator